Tribunal: TJES
Processo: 5003061-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-05-19

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003061-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA -
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO
ANULATÓRIA -
PROCON MUNICIPAL –
COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE –

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE –
CONDIÇÃO -

SEGURO-GARANTIA OU FIANÇA BANCÁRIA.

1. - A multa aplicada pelo PROCON não tem natureza tributária, sendo inaplicável, portanto, o preceito do art. 151, II, do CTN, de modo que a suspensão de sua exibilidade independe do depósito em dinheiro do valor devido. Todavia, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário está condicionada à oferta de seguro-garantia ou fiança bancária.

2. - Recurso provido parcialmente para condicionar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa ao oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária, em valor não inferior ao do débito, acrescido de 30% (trinta por cento) (CTN, art. 151, inciso II c/c o art. 835, § 2º, do CPC, e o art. 9º, § 3º da Lei 6.830/1980).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 17 de maio
de 2022.

PRESIDENTE

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003061-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003061-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
p
elo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão
(fls. 94/98)
proferida pel
a Juíza
de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação anulatória nº
0007064-58.2021.8.08.0024
que lhe move
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
deferiu o pedido de tutela de urgência
determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa oriunda do processo administrativo F.A. 32.001.004.17-0042761, até o deslinde da ação.

Sustenta: (1)
a multa aplicada é razoável diante da gravidade dos fatos apurados, levando em consideração o porte econômico da agravada; (2) a multa aplicada
foi estipulada
no valor
correspondente a
5.000
VRTES -
Valor de Referência do Tesouro
Estadual
; (3) a agravad
a
continuou cobrando indevidamente o consumidor por 10 (dez) meses, exigindo o pagamento de tarifas de energia elétrica no valor
de
aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais)
mensais
; (4) a falta do depósito integral dos valores impede a concessão da tutela de urgência; (5)
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou que é necessária a prestação de garantia idônea e suficiente para suspender a exigibilidade de multa administrativa, o que não ocorreu no caso em tela; e (6) necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência.

Decisão (fls. 194/205) deferindo, em parte, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso condicionando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa à oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária pela agravada, desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do CPC, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980.

Contrarrazões (fls. 209/216) apresentadas pela agravada requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada, porque presente a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil ou incerta reparação.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003061-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A multa aplicada pelo PROCON não tem natureza tributária, sendo inaplicável, portanto, o preceito do art. 151, II, do CTN, eis que se trata de multa administrativa, de modo que a suspensão de sua exigibilidade independe do depósito em dinheiro do valor devido.

Todavia, segundo entendimento do C. STJ a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, está condicionada à oferta de seguro-garantia ou fiança bancária.

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. FIANÇA BANCÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. AFSTAMENTO DA SÚMULA 112/STJ.

1. O entendimento firmado na Súmula 112/STJ é no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

2. Entretanto, a jurisprudência desta Corte assentou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp 1683152/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/03/2021)

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019).

2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro".

3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp 1612784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/02/2020).

Destarte, em juízo de cognição sumária, há probabilidade do direito demandado, relevando registrar que o juízo de ponderação sobre o valor da multa aplicada será avaliado quando da prolação da sentença.

Noutra parte, a decisão recorrida poderá causar lesão grave de difícil ou incerta reparação ao impedir a exigibilidade da multa aplicada, ante a ausência de oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária.

Por estas razões, dou provimento em parte ao recurso para condicionar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa à oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária pela agravada, desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do CPC, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980.

É como voto.

Des
embargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003061-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA -
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO
ANULATÓRIA -
PROCON MUNICIPAL –
COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE –

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE –
CONDIÇÃO -

SEGURO-GARANTIA OU FIANÇA BANCÁRIA.

1. - A multa aplicada pelo PROCON não tem natureza tributária, sendo inaplicável, portanto, o preceito do art. 151, II, do CTN, de modo que a suspensão de sua exibilidade independe do depósito em dinheiro do valor devido. Todavia, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário está condicionada à oferta de seguro-garantia ou fiança bancária.

2. - Recurso provido parcialmente para condicionar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa ao oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária, em valor não inferior ao do débito, acrescido de 30% (trinta por cento) (CTN, art. 151, inciso II c/c o art. 835, § 2º, do CPC, e o art. 9º, § 3º da Lei 6.830/1980).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.